Tribunal: TJDFT
Processo: 0719047-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E 8a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO OBSERVÂNCIA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 2o DA LEI N.o 12.153/2009.

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal quanto ao processamento e julgamento da ação de cobrança e de obrigação de fazer.

2. Ainda que o processo envolva fundação pública (Fundação Zoobotânica do Distrito Federal), na ação intentada se discute a responsabilidade tributária em relação ao IPTU do imóvel objeto da ação, e não a natureza jurídica pública ou privada do bem.

3. A Lei n.o 12.153/2009 tornou possível a tramitação de ações envolvendo Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observando-se as exceções dos incisos do § 1o e ainda do § 2o, todos do art. 2o da referida Lei.

3.1. O caso concreto não se enquadra entre as exceções previstas na Lei dos Juizados da Fazenda Pública uma vez que a controvérsia não envolve a natureza jurídica pública ou privada do bem.

4. Na hipótese em apreço, o valor atribuído à causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, atendendo ao requisito do valor da causa, previsto no caput do art. 2o da Lei 12.153/2009 e a causa não demanda maior complexidade, concluindo-se pela razoabilidade de que o processamento e julgamento da ação permaneçam com o Juízo Suscitante.

5. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitante (1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal).